Tribunal: TJSP
Processo: 1025245-92.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Indenização material e moral. Furto de veículo em estacionamento de estabelecimento comercial. Ação julgada procedente em parte pelo juízo singular. Prova dos danos bem realizada nos autos. Responsabilidade objetiva do estabelecimento. Súmula 130 do STJ e artigo 14, "caput", do CDC. Ação em parte procedente. Danos morais não caracterizados. Ausência de prova suficiente do valor afetivo do carro.

Ementa:
Indenização material e moral. Furto de veículo em estacionamento de estabelecimento comercial. Ação julgada procedente em parte pelo juízo singular. Prova dos danos bem realizada nos autos. Responsabilidade objetiva do estabelecimento. Súmula 130 do STJ e artigo 14, "caput", do CDC. Ação em parte procedente. Danos morais não caracterizados. Ausência de prova suficiente do valor afetivo do carro. Apelo principal e recurso adesivo improvidos.